Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia manifestada pelos patronos da agravada - Advocacia Fernandes Andrade S/S (antiga denominação Advocacia Fernandes Alves Candeia -, medida que restara acompanhada do comprovante de endereçamento e recebimento da notificação à então patrocinada1, oficie-se ao eminente juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual da agravada no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por ela constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade com a anotação do novo patrono eventualmente constituído pela agravada individualizada. Outrossim, proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome dos patronos renunciantes das publicações dos atos processuais doravante praticados. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos, oportunamente. I. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 40009298